Tribunal: TJBA
Processo: 8006677-07.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006677-07.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDICE PEREIRA PINTO GONDIM

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INERENTE AO ATO.
RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência que reconheceu a prescrição decenal na Ação de Cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., visando ao ressarcimento de valores vinculados ao PASEP. O saque integral dos valores ocorreu em 07/03/2007, por ocasião da aposentadoria, e a ação foi proposta em 29/07/2024. A decisão agravada aplicou o Tema 1.150 do STJ para fixar como termo inicial da prescrição a data do saque.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de afastamento da prescrição com fundamento na teoria da actio nata, sob o argumento de que a parte autora apenas teve ciência de supostos desfalques em 13/06/2023, quando obteve extratos detalhados.

III. Razões de decidir

O saque integral dos valores do PASEP configura marco objetivo e inequívoco de ciência do montante disponível, tornando inaplicável a alegação de desconhecimento posterior.

A teoria da actio nata não se aplica a hipóteses em que a própria autora teve acesso direto e imediato às informações relativas ao direito invocado, como ocorre no caso do saque bancário.

O reconhecimento da tese de ciência posterior implicaria a imprescritibilidade da pretensão, violando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O saque integral de valores vinculados ao PASEP configura ciência inequívoca dos montantes, iniciando-se, a partir dele, o prazo prescricional. 2. Não se aplica a teoria da actio nata quando a alegada ciência tardia decorre de documentos cuja obtenção é posterior, mas que não alteram o conhecimento possível e objetivo disponível no momento do saque.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N. 8006677-07.2024.8.05.0113
, em que figura como Agravante
VALDICE PEREIRA PINTO GONDIM
e, Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça